Tribunal: TJMT
Processo: 1067083-36.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067083-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.139.641-40 (APELANTE), Alana Soares Martins registrado(a) civilmente como ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (ADVOGADO), MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES - CPF: 419.045.588-10 (ADVOGADO), WIRECARD BRASIL S.A. - CNPJ: 08.718.431/0001-08 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PROVA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Desvio Produtivo ajuizada contra MOIP PAGAMENTOS S.A., que alegou a abertura de conta de pagamento em seu nome mediante fraude. Sustenta a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização da perícia técnica requerida para aferição da autenticidade dos elementos digitais apresentados pela instituição financeira, bem como a reforma da sentença para declaração de inexistência da relação jurídica e condenação da ré ao pagamento de indenização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção da prova pericial requerida para análise da autenticidade da contratação eletrônica, caracterizou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se o reconhecimento desse vício impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC; e

(iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta e se responde pelos danos decorrentes da utilização indevida dos dados pessoais da consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A controvérsia sobre a autenticidade da contratação eletrônica apresenta natureza eminentemente técnica quando o consumidor impugna, de forma específica e fundamentada, a confiabilidade da biometria facial, da fotografia, da geolocalização e dos registros eletrônicos utilizados para demonstrar a contratação, circunstância que torna pertinente a produção da prova pericial requerida.

4. A apresentação de fotografia, documento de identificação e registros sistêmicos produzidos unilateralmente, desacompanhados de trilha técnica de auditoria, metadados verificáveis, registros de IP, identificação do dispositivo, comprovação de captura da imagem em tempo real (
liveness check
) ou outros elementos aptos a assegurar a integridade e autenticidade da contratação eletrônica, não satisfaz o ônus probatório da instituição financeira.

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova técnica necessária à apreciação da controvérsia, configura cerceamento de defesa. Todavia, esse reconhecimento não impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, pois a nulidade decorre da atuação do juízo de origem, enquanto a incidência do art. 1.013, §3º, I, do CPC decorre da constatação, em sede recursal, de que a causa se encontra madura e de que o conjunto probatório já evidencia o descumprimento do ônus da prova pela instituição financeira, tornando inútil a renovação da instrução.

6. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação eletrônica. Não produzida prova técnica idônea capaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, presume-se irregular a abertura da conta, sobretudo diante da existência de documento público emitido pelo Banco Central que comprova sua vinculação ao cadastro da autora e da negativa expressa de reconhecimento da relação jurídica.

7. A abertura fraudulenta de conta de pagamento mediante utilização indevida de dados pessoais caracteriza falha na prestação do serviço, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo o dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando evidenciado o risco de utilização da conta por terceiros para operações suspeitas.

8. A indenização por desvio produtivo exige demonstração concreta de comprometimento extraordinário do tempo útil do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de tempo despendido para a solução do problema.

9. A caracterização da litigância abusiva ou predatória exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, não podendo ser presumida em razão da existência de outras demandas semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato do mérito. Pedidos parcialmente procedentes
.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da contratação eletrônica mediante elementos técnicos idôneos, auditáveis e aptos a demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quando os registros digitais forem especificamente impugnados. 2. Fotografias, documentos pessoais e registros sistêmicos unilaterais, desacompanhados de trilha técnica de auditoria e de elementos objetivos de validação da contratação eletrônica, são insuficientes para comprovar a regularidade da relação jurídica. 3. O reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, quando a causa estiver madura e o conjunto probatório já demonstrar que a parte incumbida do ônus da prova não produziu elementos suficientes para comprovar suas alegações. 4. A abertura fraudulenta de conta de pagamento mediante utilização indevida de dados pessoais configura fortuito interno, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 5. A indenização por desvio produtivo depende da comprovação do efetivo comprometimento extraordinário do tempo útil do consumidor.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 5º, XXXV, LV e LXXVIII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 104, 389 e 406; CPC, arts. 4º, 85, §2º, 86, parágrafo único, 373, II, e 1.013, §3º, I; Lei nº 14.905/2024
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ; STJ, Tema 1.198 (REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025, DJe 11.06.2026); TJMT, RAC 1031448-28.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026, DJe 17.06.2026; TJMT, RAC 1028509-58.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026, DJe 19.06.2026; TJMT, RAC 1040703-44.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJe 20.03.2026; TJMT, RAC 1024202-78.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJe 03.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Desvio Produtivo movida em desfavor de
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial (
vide
sentença de ID. 375249351).

Por suas razões recursais de ID. 375249352, sustenta a Apelante,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica sobre os elementos digitais apresentados pela ré, privou-a do direito à prova em matéria de elevada complexidade tecnológica, na qual a autenticidade da biometria facial, da geolocalização e dos registros sistêmicos unilaterais somente poderia ser aferida por especialista em tecnologia da informação.

No
mérito
, sustenta a violação ao Tema Repetitivo 1.061 do STJ, pois a ré não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem fé pública e passíveis de manipulação. Escuda ainda a insuficiência da biometria facial desacompanhada de
liveness check
periciado para comprovar a manifestação de vontade da consumidora, sendo essa de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, porquanto a abertura de conta por fraudadores configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária. Logo, estando configurado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da utilização indevida de seus dados pessoais para abertura de conta sem seu consentimento, com exposição de seu nome e CPF no sistema financeiro nacional por período superior a dois anos e meio. Além de que, caberia a indenização por desvio produtivo, ante o tempo vital despendido para solucionar problema criado exclusivamente pela desídia da Apelada.

Postula, ao fim, o
provimento integral do recurso
, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as Partes, o cancelamento definitivo da conta e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e por desvio produtivo no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Apresentadas contrarrazões pela Apelada ao ID. 375249355, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, arguindo,
preliminarmente
, a
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
e a
ausência de interesse de agir
por falta de tentativa de solução administrativa prévia.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante a gratuidade da justiça deferida (ID. 376432893)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I)
DA ALEGADA OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL.

A Apelada sustenta que o recurso seria mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

A insurgência não merece acolhida
.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente indique, de forma fundamentada, os motivos pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada. No caso,
a Apelante identificou com clareza os fundamentos da sentença que reputa incorretos
,
notadamente a valoração das provas digitais apresentadas pela ré e a dispensa da prova pericial
, e apresentou argumentos jurídicos específicos para sustentar a reforma pretendida.

O fato de os argumentos recursais guardarem semelhança com os da inicial decorre da própria natureza da controvérsia, que permaneceu a mesma ao longo de todo o processo.

Desta feita,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A Apelada reitera, outrossim, a ausência de interesse de agir por não ter a Autora buscado solução administrativa prévia.

A questão já foi corretamente apreciada e rejeitada pela sentença recorrida, sendo que
o acesso ao Poder Judiciário garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não condicionada ao prévio esgotamento da via administrativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

De igual forma,
rejeito a arguida preliminar
.

III) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A seu turno, a Apelante sustenta que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria sido indevido, uma vez que teria requerido, em sua réplica, a produção de prova pericial técnica para aferir a autenticidade dos elementos digitais apresentados pela ré.

A preliminar, contudo, não pode ser apreciada de forma autônoma, pois se confunde com o próprio mérito do recurso
, visto que a questão sobre se a prova pericial era ou não necessária pressupõe a análise da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos, o que é, em essência, questão de mérito, com a qual será examinada, adiante, em conjunto.

Nesses termos,
afasto o ventilado cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Narrou
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
ter descoberto, por meio de relatório CCS emitido pelo Banco Central do Brasil, a existência de conta bancária aberta em seu nome junto à instituição ré, identificada sob o CNPJ 08.718.431/0001-08, correspondente à
Wirecard Brazil IP S.A.
, no período de 03/07/2018 a 23/02/2021, sem que houvesse qualquer solicitação, autorização ou manifestação de vontade de sua parte.

Sustentou, nesse contexto, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, a violação de seus dados pessoais, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar por danos morais e desvio produtivo.

Por sua vez, a sentença recorrida, após rejeitar as preliminares arguidas por
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
, julgou improcedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
em face de
MOIP PAGAMENTOS S.A.

Narra a parte autora que tomou conhecimento da existência de conta bancária aberta em seu nome junto à instituição ré, sem qualquer solicitação, autorização ou ciência, circunstância que lhe causou insegurança, receio de utilização indevida de seus dados pessoais e temor de responsabilização por eventuais operações fraudulentas. Sustenta que jamais firmou contrato, forneceu dados ou solicitou abertura de conta, afirmando se tratar de evidente fraude praticada por terceiros.

Alega, ainda, que não obstante o encerramento da referida conta, permanece seu legítimo interesse em obter esclarecimentos completos acerca dos fatos, notadamente quanto à identificação do responsável pela abertura, os documentos utilizados, os procedimentos de verificação adotados pela instituição financeira, bem como o histórico de movimentações, operações realizadas e respectivos destinatários, ao argumento de que seus dados pessoais foram indevidamente utilizados, permanecendo formalmente vinculada ao cadastro da conta, o que potencialmente a expõe a riscos jurídicos e patrimoniais.

Sustenta que a manutenção de seus dados vinculados à referida conta, inclusive em registros do sistema financeiro, configura violação a seus direitos de personalidade, à proteção de dados pessoais e às normas consumeristas, defendendo a inexistência de relação jurídica com a requerida.

No que tange aos danos morais, sustenta que a abertura indevida de conta bancária em seu nome, com utilização de seus dados pessoais sem autorização, configurou grave violação à sua honra, privacidade e segurança, gerando sentimentos de angústia, insegurança e temor quanto a possíveis consequências jurídicas e financeiras decorrentes de atos praticados por terceiros.

Afirma que o dano é presumido, por decorrer da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, razão pela qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização em valor compatível com a gravidade da lesão e com o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Aduz, ainda, que a conduta da instituição ré lhe impôs indevido dispêndio de tempo útil e esforço pessoal para solucionar problema que não deu causa, tendo sido compelida a buscar informações, reunir documentos, adotar providências administrativas e, por fim, ingressar com a presente demanda judicial, o que caracteriza desvio produtivo do consumidor.

Assevera que tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão autônoma aos seus direitos da personalidade, diante da indevida utilização de seus dados e da necessidade de mobilizar tempo e recursos para reparar falha exclusiva da ré, razão pela qual pleiteia a correspondente indenização.

Postula, assim, a declaração de inexistência do vínculo, a apresentação de documentos relativos à abertura e movimentação da conta, determinando-se à ré a obrigação de encerrar a conta bancária, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e desvio produtivo no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais, procuração, comprovante de endereço, declaração de hipossuficiência e relatórios vinculados à suposta conta (Ids. 200880724 a 200880732).

A autora foi intimada para juntar documento hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 203241945), com posterior manifestação (Id. 206113202) e decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça (Id. 206127542).

Determinada a citação, a primeira tentativa restou infrutífera (Id. 210463321). Em seguida, a parte autora requereu providências para viabilizar a citação (Id. 210463321), promovendo a regularização do polo passivo.

Regularizada a relação processual, a parte ré apresentou contestação (Id. 215850288), acompanhada de documentos, na qual requer, preambularmente, a retificação do polo passivo para constar a correta razão social da empresa PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., bem como a revogação do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

Argui, ainda, que a parte autora figura como litigante habitual, mencionando a existência de outras demandas ajuizadas em face de instituições financeiras no mesmo período, o que, em seu entendimento, indicaria a utilização recorrente do Judiciário como meio de resolução de questões que poderiam ser tratadas na esfera administrativa.

Ainda, alega a inépcia da inicial por ausência de procuração atualizada, postulando a intimação da parte autora para regularização, sob pena de extinção do feito. Sustenta a ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio contato administrativo para solução da controvérsia, defendendo a necessidade de tentativa prévia de resolução extrajudicial.

No mérito, defende a regularidade da abertura da conta, afirmando que houve validação mediante documentos pessoais e reconhecimento facial, bem como a existência de movimentações financeiras que indicariam utilização habitual pela própria autora, afastando a alegação de fraude.

Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afastaria o nexo causal e a responsabilidade civil. Impugna, por conseguinte, os pedidos indenizatórios, afirmando a inexistência de dano moral e de desvio produtivo, bem como a improcedência do pedido de obrigação de fazer, pugnando, ao final, pela total improcedência da demanda, além do reconhecimento de litigância de má-fé.

Apresentada réplica à contestação (Id. 224551766).

Não havendo requerimentos probatórios pendentes ou outras diligências necessárias, vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, após a estabilização da relação processual e a apresentação de contestação, foi oportunizada às partes a especificação de provas, conforme despacho de Id. 221103935, tendo a parte ré se manifestado expressamente no sentido de não pretender a produção de outras provas, conforme petição de Id. 224497423.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à verificação da existência ou não de relação jurídica entre as partes, bem como à regularidade da abertura de conta bancária em nome da autora, matéria que pode ser dirimida a partir da análise do conjunto probatório já acostado, composto essencialmente por documentos, tais como relatórios de cadastro, declarações, documentos pessoais e peças defensivas.

Ademais, não houve requerimento de produção de prova pericial, tampouco de prova oral pelas partes, inexistindo controvérsia fática complexa que demande dilação probatória, sendo suficiente, para a formação do convencimento judicial, o acervo documental já constante dos autos.

Nesse contexto, considerando que os elementos probatórios disponíveis são aptos à adequada apreciação da lide, mostra-se plenamente possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte ré integra a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros relacionados à abertura e manutenção da conta impugnada, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Eventual reorganização societária ou alteração de denominação não afasta sua responsabilidade pelos serviços prestados, tampouco impede sua responsabilização pelos fatos narrados na inicial.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça também não merece guarida. Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta não elidida por prova em sentido contrário.

Ademais, o benefício foi regularmente deferido por decisão judicial (Id. 206127542), não tendo a parte ré apresentado elementos concretos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência da autora, razão pela qual deve ser mantido.

A preliminar de inépcia da inicial, fundada em suposta irregularidade da procuração, igualmente não procede.

A procuração acostada aos autos (Id. 200880724) atende aos requisitos legais, contendo poderes para representação em juízo, inexistindo qualquer vício que comprometa sua validade. Não há demonstração de revogação, irregularidade formal ou ausência de poderes, tampouco prejuízo processual, razão pela qual se afasta a alegação.

A preliminar de ausência de interesse de agir também não merece acolhimento.

O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), não estando condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa. Ademais, a pretensão deduzida revela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, especialmente diante da alegação de utilização indevida de dados pessoais e existência de vínculo bancário não reconhecido, sendo evidente o interesse processual da parte autora.

A alegação de ausência de lastro probatório mínimo não se sustenta. A petição inicial veio acompanhada de documentos relevantes, dentre os quais relatório do Banco Central (CCS), declarações e documentos pessoais, suficientes para demonstrar, em tese, a plausibilidade das alegações.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

No que tange à alegação de litigância predatória, não há elementos suficientes nos autos que a comprovem. A mera existência de outras demandas ajuizadas pela parte autora não configura, por si só, abuso do direito de ação, sendo necessária a demonstração inequívoca de má-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Ao contrário, a natureza das demandas — envolvendo suposta utilização indevida de dados pessoais —, em tese, justifica a multiplicidade de ações, não havendo falar em conduta abusiva.

Diante do exposto,
rejeito
todas as preliminares suscitadas pela ré, prosseguindo com o exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência e validade da relação jurídica entre as partes, consistente na abertura de conta digital em nome da autora, bem como à eventual ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência do vínculo e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e desvio produtivo.

É indiscutível que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à possibilidade de inversão do ônus da prova. Nesse contexto, competia à ré demonstrar a regularidade da contratação impugnada, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

Com efeito, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, especialmente dos documentos juntados com a contestação (Ids. 215850279 e 215850288), verifico que a instituição financeira apresentou elementos técnicos consistentes e harmônicos aptos a comprovar a regularidade da abertura da conta digital em nome da parte autora.

Os registros apresentados evidenciam que a contratação ocorreu mediante procedimento eletrônico estruturado, com utilização de dados pessoais coincidentes com os da autora, validação por biometria facial, registro de geolocalização, identificação do dispositivo utilizado, bem como assinatura digital vinculada ao aceite dos termos contratuais. Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram a autenticidade da manifestação de vontade, não se tratando de prova isolada ou unilateral desprovida de coerência interna.

Ademais, os dados cadastrais utilizados no procedimento de abertura da conta — tais como nome completo, documentos pessoais e demais informações identificadoras — correspondem integralmente aos dados da autora, inexistindo divergências que indiquem utilização indevida por terceiros. Soma-se a isso a existência de registros de movimentação da conta, inclusive com indícios de utilização habitual e operações compatíveis com a dinâmica bancária ordinária, o que reforça a conclusão de que a conta foi efetivamente utilizada pela própria titular.

O conjunto probatório revela, ainda, a existência de operações com características de triangulação de valores, bem como movimentações reiteradas ao longo do tempo, circunstâncias que afastam a tese de abertura fraudulenta isolada e indicam a efetiva operacionalização da conta. Nesse ponto, a utilização contínua do serviço pela parte autora constitui elemento relevante para a formação do convencimento judicial, por evidenciar comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

Não bastasse, a instituição financeira demonstrou que adotou mecanismos de segurança aptos a mitigar riscos de fraude, inclusive com registros de bloqueio de operações suspeitas e, posteriormente, a desativação da conta (Id. 215850288), evidenciando atuação diligente no monitoramento da conta e na prevenção de irregularidades.

A propósito, a validade da contratação eletrônica, especialmente quando acompanhada de biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e demais elementos de rastreabilidade, encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece tais meios como idôneos à comprovação da manifestação de vontade, desde que não haja prova concreta de fraude ou vício de consentimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial firmada é no sentido de que, demonstrada a regularidade da contratação digital por meio de elementos técnicos consistentes, bem como a efetiva utilização do serviço, afasta-se a alegação de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, qualquer pretensão indenizatória. Vejamos:

(...)

Diante desse cenário, não verifico a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira. Ao contrário, restou evidenciado que a abertura da conta decorreu de manifestação válida de vontade, formalizada mediante mecanismos tecnológicos adequados e amplamente aceitos no ordenamento jurídico, inexistindo falha na prestação do serviço.

A alegação de fraude, por sua vez, não encontra respaldo nos autos. Não há prova de que terceiros tenham se valido indevidamente dos dados da autora, tampouco indício de vulnerabilidade nos sistemas de segurança da instituição financeira que tenha possibilitado eventual fraude. Ao revés, os elementos técnicos apresentados demonstram coerência, rastreabilidade e compatibilidade com a pessoa da autora.

Nessa linha, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, não se configura de forma automática, sendo imprescindível a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto. Ausente o ato ilícito e o nexo de causalidade, inexiste dever de indenizar.

Por conseguinte, não há falar em danos morais, porquanto inexistente violação a direito da personalidade. A situação narrada não ultrapassa o âmbito de regular exercício de direito pela instituição financeira, tampouco configura abalo indenizável, especialmente diante da comprovação da legitimidade da contratação e da utilização da conta pela própria autora.

Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de indenização por desvio produtivo, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita imputável à requerida que tenha imposto à autora ônus indevido ou dispêndio anormal de tempo e recursos.

Assim, à míngua de comprovação de irregularidade na contratação, fraude ou falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, ante a inexistência de suporte fático-jurídico para a pretensão deduzida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
,.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia se limita à verificação da existência e validade da relação jurídica entre as Partes, consistente na abertura de conta de pagamento em nome da Autora junto à
Wirecard Brazil IP S.A.
no período de 03/07/2018 a 23/02/2021, bem como à eventual ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência do vínculo e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

É incontroversa a natureza consumerista da relação, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; Súmula 297/STJ).
Competia, pois, à ré demonstrar a regularidade da contratação impugnada
.

In casu
, a sentença recorrida concluiu que a Requerida
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, ao apresentar "
elementos técnicos consistentes e harmônicos
", biometria facial, geolocalização, identificação de dispositivo e assinatura digital. Com a vênia à ilustre magistrada de primeiro grau,
não compartilho dessa conclusão
.

Diferentemente de outros precedentes desta Câmara, em que a instituição financeira demandada apresentou Cédulas de Crédito Bancário individualizadas, trilhas de auditoria detalhadas com registro de IP, data, hora, número de telefone celular cadastrado em nome do consumidor, biometria facial com
liveness
ativo e, sobretudo, comprovantes de transferência dos valores liberados para conta-corrente de exclusiva titularidade do contratante (circunstâncias que, em conjunto, tornavam a perícia desnecessária),
o que se tem nos presentes autos é substancialmente distinto
.

No caso concreto, a outrora Requerida
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
apresentou uma fotografia e o documento de identidade da Autora, alegando que foram utilizados no procedimento de abertura da conta (
vide
ID. 375248941). Contudo,
não há nos autos qualquer trilha de auditoria técnica, código
hash

verificável, metadados da imagem (data, hora, IP de captura, dispositivo utilizado) ou comprovação de que o procedimento biométrico incluiu
liveness check

(verificação de que a imagem capturada corresponde a uma pessoa viva e presente no ato da contratação, e não a uma fotografia estática ou imagem manipulada).

IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS

impugnou, em sua réplica (ID. 375249350), especificamente as fotografias apresentadas, apontando a ausência de vinculação temporal ao ato de contratação; impossibilidade de aferir a origem, data e contexto da imagem; baixa nitidez e resolução insuficiente para autenticação biométrica idônea; ausência de metadados verificáveis; e possibilidade de obtenção fraudulenta por terceiros, inclusive mediante manipulação por inteligência artificial.

Acrescentou, ainda, que a Requerida/Apelada não explicou como obteve acesso à fotografia da Autora/Apelante, não apresentou contrato de abertura de conta assinado, não juntou comprovante de residência, nem qualquer termo de consentimento para utilização dos dados pessoais.

Tais impugnações são específicas, técnicas e fundamentadas,
em tudo distintas da mera negativa genérica que, nos precedentes desta Câmara, foi considerada insuficiente para afastar a validade da contratação digital. Aqui, ao contrário, a Autora/Apelante apontou, de forma individualizada, cada elemento probatório apresentado pela Requerida/Apelada e demonstrou sua insuficiência para comprovar a manifestação de vontade.

Acresce que, nos presentes autos,
não há qualquer comprovante de transferência de valores para conta de titularidade de
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
, nem registro de movimentações que evidenciem utilização habitual por ela. Ao revés, a própria Apelada registrou, nos documentos acostados à contestação,
a existência de operações com características “
de triangulação de valores
”
e
bloqueio de operações suspeitas
,
o que é indicativo de utilização da conta para fins ilícitos por terceiros
, e não pela Autora/Apelante.

Nesse cenário,
a prova pericial técnica requerida por
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
em sua réplica era
efetivamente
necessária para o deslinde da controvérsia
, visto que a autenticidade dos elementos digitais apresentados é questão técnica que demanda conhecimento especializado em tecnologia da informação e análise forense digital,
não sendo possível ao julgador, sem o auxílio de perito, aferir se os registros são íntegros ou se houve manipulação de dados
.

Como já decidiu este Sodalício:

"A simples apresentação de telas sistêmicas internas, registros cadastrais e captura de imagem facial (‘selfie’), produzidos unilateralmente pela requerida, desacompanhados de instrumento contratual idôneo, comprovante de TED, DOC, PIX ou qualquer elemento técnico apto a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito, não constitui prova suficiente da regularidade da relação jurídica impugnada. (...). Compete à instituição financeira comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, sobretudo diante das inconsistências cadastrais apontadas pela consumidora quanto ao endereço eletrônico, telefone e endereço residencial vinculados à suposta operação financeira."
(TJ/MT, RAC 1031448-28.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes [Juiz Convocado], Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026, DJe 17/06/2026).

"Impugnada a contratação eletrônica pelo consumidor, cabia ao Banco comprovar a autenticidade e a segurança da operação, não bastando telas internas, documentos unilaterais ou imagem de suposta selfie desacompanhados de trilha técnica de auditoria digital. (...). A ausência de logs de acesso, IP, geolocalização, data e hora da operação e verificação biométrica idônea impede o reconhecimento da validade da contratação digital."
(TJ/MT, RAC 1028509-58.2025.8.11.0003, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026, DJe 19/06/2026.).

Nesse cenário, considerando que
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
requereu expressamente a produção de prova pericial em sua réplica de ID 375249350,
o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa,
mormente ao conferir presunção de veracidade a provas unilaterais e tecnicamente complexas
, sem submetê-las ao crivo do contraditório técnico, privando a Autora/Apelante do direito à prova;
direito fundamental corolário do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se examinar se a solução adequada é a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para a realização da perícia requerida, ou se é possível o julgamento imediato por esta Corte, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Pontua-se que, desde já, não haver contradição entre o reconhecimento do cerceamento e o julgamento desde logo pelo Tribunal, uma vez que o cerceamento de defesa se configura em relação ao juízo de primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova necessária. O julgamento imediato por esta Corte, por sua vez, é medida que se justifica precisamente porque, à luz do conjunto probatório já existente nos autos e da distribuição do ônus da prova, a dilação probatória adicional não alteraria o resultado, tornando-a, portanto, desnecessária neste grau de jurisdição.

Em outras palavras, o que se reconhece é que o Juízo
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente sem antes oportunizar a perícia. Mas esta Corte, ao apreciar o recurso, dispõe de elementos suficientes para concluir que a Requerida/Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, independentemente da realização da perícia, razão pela qual o retorno dos autos à origem seria medida meramente protelatória, contrária aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

Vale dizer, ainda, que foi oportunizada às partes a especificação de provas, conforme despacho de Id. 221103935, tendo a parte ré se manifestado expressamente no sentido de não pretender a produção de outras provas, o que reforça a possibilidade de julgamento da demanda.

Entendo, portanto, ser cabível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC
.

MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
, a quem competia demonstrar a regularidade da contratação, não apresentou prova técnica idônea e auditável capaz de comprovar que foi
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
quem realizou a abertura da conta.

Os elementos apresentados ao ID. 375248941 (fotografia sem metadados verificáveis, documento de identidade e telas sistêmicas unilaterais) foram especificamente impugnados na réplica de ID. 375248941, com apontamento de inconsistências técnicas concretas que a Requerida/Apelada não se desincumbiu de refutar, de modo que
a inversão do ônus da prova opera em favor da Autora/Apelante,
não tendo a Requerida/Apelada demonstrado a regularidade da contratação por meios técnicos idôneos,
presume-se a irregularidade da abertura da conta
.

IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
, por sua vez, apresentou ao ID. 375248914 o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) do Banco Central, documento público, dotado de fé pública e emitido pelo órgão regulador do sistema financeiro, que registra a existência da conta em seu nome no período indicado, bem como declaração expressa de não reconhecimento da conta, firmada eletronicamente com certificação de autenticidade. Nesse cenário, determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica equivaleria a prolongar indefinidamente uma lide cujo desfecho já se mostra inequívoco à luz da distribuição do ônus probatório, eis que, se a Requerida/Apelada não apresentou, nem mesmo em juízo, prova técnica idônea da regularidade da contratação, não há razão para supor que o faria em sede de instrução complementar.

Como corolário, reconhecida a insuficiência probatória da
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
,
impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica entre as Partes
, representada pela conta aberta em nome da Autora/Apelante junto à
Wirecard Brazil IP S.A.
no período de 03/07/2018 a 23/02/2021, quando, para que um negócio jurídico seja válido, é imprescindível a manifestação de vontade livre e consciente do agente (CC, art. 104). E não demonstrada essa manifestação por meios técnicos idôneos,
o ato é nulo
.

A conta já se encontra encerrada, conforme registrado no relatório CCS, de modo que o pedido de encerramento resta prejudicado. Subsiste, contudo, o legítimo interesse de
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
na declaração de inexistência do vínculo, para fins de resguardo de seus direitos perante eventuais cobranças ou responsabilizações decorrentes de operações realizadas na conta sem sua autorização; interesse que, registre-se, não se confunde com perda de objeto, como pretendeu a Requerida/Apelada em sua contestação.

Mutatis mutandis
, declarada a abertura irregular da conta de pagamento em nome da Autora/Apelante, com utilização de seus dados pessoais sem autorização,
configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ,
configurando-se ainda dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Apesar disso, nesse ponto, merece destaque a circunstância, revelada pelos próprios documentos da Requerida/Apelada, de que a conta foi utilizada para operações com características de triangulação de valores; o que reforça a tese de que terceiros fraudadores se valeram dos dados da Autora/Apelante para a prática de ilícitos, agravando a extensão do dano moral sofrido, ante o risco concreto de responsabilização por atos que não praticou.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:

"A abertura de conta bancária com utilização indevida de dados pessoais configura dano moral in re ipsa, ainda que inexistente negativação ou concessão de crédito"
(TJ/MT, RAC 1040703-44.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJe 20/03/2026.)

Quanto ao
quantum
indenizatório
, sua fixação deve observar os critérios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, devendo-se ainda considerar a
gravidade da conduta
(abertura de conta de pagamento com utilização indevida de dados pessoais, por período de aproximadamente dois anos e meio), a
extensão do dano
(exposição do nome e CPF da Autora/Apelante no sistema financeiro nacional, com risco de responsabilização por operações não autorizadas, agravado pelo registro de movimentações atípicas na conta), a
capacidade econômica das Partes
e o
caráter compensatório e pedagógico da condenação
.

Considerando esses parâmetros e os valores usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos,
fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor adequado para compensar os danos sofridos pela Autora/Apelante sem configurar enriquecimento sem causa, e suficientemente expressivo para cumprir a função pedagógica da condenação.

Já o valor sugerido na inicial (R$ 17.000,00) mostra-se excessivo para o caso concreto, sopesando que a conta já se encontrava encerrada quando
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
tomou conhecimento de sua existência, não havendo nos autos prova de que tenha sofrido cobranças, negativações ou responsabilizações concretas decorrentes das operações realizadas na conta.

Por outro lado,
não merece acolhimento o pleito de indenização por desvio produtivo
, visto que a teoria do desvio produtivo exige a demonstração de que o consumidor efetivamente perdeu tempo produtivo em razão da conduta ilícita do fornecedor, não bastando a mera alegação. Como já deliberou esta Câmara:

"A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração robusta de que houve comprometimento anormal e significativo do tempo útil do consumidor, para além do desgaste ordinário das relações de consumo. (...). Nos autos, não há elementos de prova que atestem o esforço extraordinário alegado pelo apelante, sendo insuficientes as alegações genéricas desacompanhadas de documentos que evidenciem a intensidade e o impacto do tempo despendido."
(TJ/MT, RAC 1024202-78.2024.8.11.0041, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, DJe 03/12/2025).

Na espécie, não há elementos que permitam aferir, com a precisão necessária para a fixação de indenização autônoma, o tempo efetivamente despendido pela Autora/Apelante na solução do problema, sendo que a situação narrada (descoberta da conta via relatório CCS e ajuizamento da presente ação) não evidencia, por si só, dispêndio de tempo e esforço que ultrapasse o ordinariamente necessário para o exercício do direito de ação,
já contemplado na condenação por danos morais
.

Ao arremate, os juros moratórios incidirão a partir da data do evento danoso (abertura da conta em 03/07/2018), nos termos da Súmula n. 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual. Por sua vez, a correção monetária incidirá pelo IPCA a partir desta data de julgamento, e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por fim, não se ignora que
MOIP PAGAMENTOS S.A. (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
tenha imputado, em sua contestação, litigância de má-fé e litigância predatória à Autora, ora Apelante. Porém,
tais alegações não merecem acolhimento
, pois a mera existência de outras demandas ajuizadas pelo mesmo patrono sobre matéria análoga não configura, por si só, abuso do direito de ação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.198 (REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Mouro Ribeiro, Corte Especial, j. 13/03/2025, DJe 11/06/2026), assentou que a litigância abusiva é exceção, não regra, dependendo de prova concreta nos autos, e que ações em massa não implicam presunção imediata de abuso quanto ao trabalho dos advogados que as propõem.

Não há, nos autos, qualquer elemento que indique que a Autora/Apelante tenha agido com dolo processual ou distorcido os fatos apresentados. Ao contrário, os documentos acostados (relatório CCS do Banco Central e declaração de não reconhecimento da conta) corroboram a plausibilidade das alegações, afastando, na origem, qualquer cogitação de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares
para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
para:

a)

Reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, entretanto, com fundamento no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, julgar desde logo o mérito, por estar a causa em condições de imediato julgamento;

b)

Julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, a fim de:

b.1)

Declarar a inexistência de relação jurídica
entre
IARAH MARIA DO NASCIMENTO SANTOS
e a
MOIP PAGAMENTOS S.A.
(
Wirecard Brazil IP S.A.
), representada pela conta de pagamento registrada no sistema CCS do Banco Central no período de 03/07/2018 a 23/02/2021, reconhecendo a nulidade de quaisquer obrigações dela decorrentes;

b.2)

Condenar a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir de 03/07/2018 (data do evento danoso; Súmula n. 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data de julgamento (Súmula n. 362/STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Autora/Apelante na maior parte de suas pretensões,
inverto o ônus de sucumbência
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC,
mantendo o percentual fixado na origem (10%),
devendo, contudo, incidir sobre o valor da presente condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026